Tribunal: TJES
Processo: 5011253-05.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011253-05.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR BRANDAO MACHADO

APELADO: JOELSON DOS SANTOS VIEIRA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011253-05.2023.8.08.0030

APELANTE:
VICTOR BRANDÃO MACHADO

APELADO:
JOELSON DOS SANTOS VIEIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE RETORNO EM RODOVIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.800,00), morais (R$ 8.000,00) e estéticos (R$ 5.000,00). O caso refere-se a acidente de trânsito ocorrido em 02/02/2023, no qual o veículo do apelante, ao realizar manobra de retorno a partir do acostamento, interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pelo apelado.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência foi elidida por prova robusta em contrário; (ii) verificar se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima, seja por excesso de velocidade ou pelo uso de calçado inadequado (chinelos); e (iii) avaliar se o
quantum
fixado para os danos morais e estéticos atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir
3. O Boletim de Ocorrência possui natureza de documento público e goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, a qual só pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário, o que não ocorreu nos autos, prevalecendo a confissão do condutor registrada pela autoridade policial no momento do sinistro. 4. A manobra de retorno em rodovia, partindo do acostamento ou da margem direita, exige cautela redobrada do condutor (Arts. 34 e 35 do CTB), configurando imprudência a interceptação da via preferencial sem a devida certificação de que a pista está livre. 5. A tese de culpa concorrente pelo uso de chinelos de dedo, além de não comprovada faticamente, carece de nexo causal com a dinâmica do acidente, uma vez que a causa determinante do evento foi a invasão da pista pelo réu. 6. O dano moral é configurado
in re ipsa
pela ofensa à integridade física (fratura com necessidade de cirurgia), e o dano estético resta caracterizado pela existência de cicatrizes permanentes e extensas, sendo legítima a cumulação de ambos conforme a Súmula 387 do STJ. 7. Os valores arbitrados (R$ 8.000,00 e R$ 5.000,00) mostram-se condizentes com a gravidade das lesões e a extensão do dano, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, prevalecendo sobre versõão posterior discrepante quando esta não vier acompanhada de suporte probatório robusto. 2. A manobra de retorno em rodovia que intercepta a trajetória de veículo que trafega em sua mão de direção caracteriza culpa exclusiva do condutor que realiza a conversão. 3. O uso de calçado inadequado por condutor de motocicleta, embora infração administrativa, não induz culpa concorrente se não houver prova de que tal circunstância contribuiu efetivamente para o sinistro.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011253-05.2023.8.08.0030

APELANTE:
VICTOR BRANDÃO MACHADO

APELADO:
JOELSON DOS SANTOS VIEIRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso. Diante do deferimento da assistência judiciária gratuita ao apelante na instância originária (ID 273), a exigibilidade das custas e do preparo permanece suspensa.

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 02/02/2023, na rodovia ES-358, bem como a adequação dos valores indenizatórios fixados.

1. Da Responsabilidade Civil e da Dinâmica do Acidente

No que tange à análise da culpa pelo evento danoso, o d. Juízo singular fundamentou a condenação na prova documental imediata, afastando as teses defensivas por ausência de suporte probatório. Cito, por oportuno, trecho da sentença recorrida (ID 18748273):

"Analisando a culpa pelo evento, o Boletim de Ocorrência de ID 33401256 é conclusivo. Nele, consta a declaração do próprio condutor VICTOR (primeiro réu), afirmando que: 'com o objetivo de fazer retorno, encostou o veículo do lado direito da via e ao realizar o retorno na rodovia, não visualizou uma moto que seguia sentido Linhares ocorrendo assim a colisão'. [...] Observo, assim, que não restou comprovado pela primeiro réu qualquer fato que se contraponha à tese inicial de que o acidente tenha sido causado por sua culpa exclusiva, apesar deste alegar que a colisão ocorreu por excesso de velocidade empregada pelo autor, deixou de produzir qualquer prova neste sentido. Destarte, meras alegações não são suficientes para o reconhecimento de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sendo necessária prova robusta tendente a corroborar as alegações ventiladas, o que não ocorreu in casu (ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE PARIA SUNT - ALEGAR E NÃO PROVAR EQUIVALE A NADA ALEGAR)."

De fato, o ponto central da prova repousa no Boletim de Ocorrência (ID 187469623), cuja natureza é de documento público dotado de presunção
iuris tantum
de veracidade. Transcrevo, na íntegra, o histórico do fato registrado pela autoridade policial:

"POR DETERMINAÇÃO DO CCO QUE FOI INFORMADO SOBRE O SINISTRO COM VITIMA, OCORRIDO NA SAIDA DO BAIRRO AVISO ONDE O UM DOS CONDUTORES, HAVIA PRESTADO SOCORRO E QUE UMA MOTO ESTARIA NO LOCAL DESLOCAMOS ENTÃO ATE O ENDEREÇO CITADO. NÃO SENDO LOCALIZADO O VEICULO MOTO, DESLOCAMOS AO HOSPITAL RIO DOCE ONDE O CONDUTOR
VICTOR BRANDAO MACHADO INFORMOU QUE SEGUIA SENTIDO PONTAL, MAS COM O OBJETIVO DE FAZER RETORNO, ENCOSTOU O VEICULO DO LADO DIREITO DA VIA E AO REALIZAR O RETORNO NA RODOVIA, NÃO VISUALIZOU UMA MOTO QUE SEGUIA SENTIDO A LINHARES OCORRENDO ASSIM A COLISÃO
. DE IMEDIATO O MESMO POR MEIOS PROPRIOS CONDUZIU O MOTOCICLISTA AO HOSPITAL RIO DOCE ONDE SEGUNDO INFORMAÇÕES TERIA QUE SER SUBMETIDO A CIRURGIA, OS DADOS DO MOTOCICLISTA NOS FOI FORNECIDO PELA ESPOSA DO MESMO, FOI EXPLICADO AS PARTES PRESENTES SOBRE A NECESSIDADE DE SE FAZER O TOO, CONTUDO O CONDUTOR INFORMOU QUE IRIA AGUARDAR PARA ASSINAR O TERMO DE COMPROMISSO ASSIM QUE O MOTOCICLISTA ESTIVESSE CONSCIENTE SENDO ENTÃO ORIENTADO A ESPOSA QUE ALI ESTAVA QUE PODERIA FAZER A REPRESENTAÇÃO NO PRAZO DE ATÉ 6 (SEIS) MESES. FOI REALIZADO TESTE DE ETILOMETRO COM RESULTADO DE 0.0ML" (destaquei)

Nesse contexto, os depoimentos colhidos em audiência de instrução (ID 18748270) revelam uma tentativa do apelante de apresentar uma nova versão dos fatos, divergente do que ele próprio teria declarado à autoridade policial. Em seu depoimento pessoal,
VICTOR BRANDÃO MACHADO
declarou que estava estacionado em seu veículo à margem direita da pista e que o apelado na motocicleta, vindo em sentido oposto em alta velocidade, teria tentado ultrapassar um veículo na contramão e colidido lateralmente com ele. Alegou que a ocorrência foi feita no hospital, que o apelado não prestou esclarecimentos na data
e que o policial militar se equivocado ao transcrever sua declaração no Boletim de Ocorrência
,
embora tenha admitido que nunca buscou retificar o documento perante a autoridade policial.

Lado outro, o apelado
JOELSON DOS SANTOS VIEIRA
prestou depoimento coerente, relatando que se recorda de ver o veículo de Victor estacionado; que o apelante aguardou a passagem de um caminhão baú e de um carro pequeno e, em seguida, realizou a manobra de conversão de forma abrupta, interceptando sua mão de direção e causando o sinistro.

O confronto entre os relatos e a prova documental desfavorece o apelante. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em conferir prevalência ao Boletim de Ocorrência quando não elidido por prova robusta em contrário:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA . PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL. VALIDADE . PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Boletim de Ocorrência nº 1298665 foi expresso em indicar que o apelado não possui culpa no acidente, e sim o apelante, que saiu do acostamento e entrou na pista de rolamento . Continuadamente, consta no documento que o apelado trafegava pela sua mão direção, enquanto o apelante invadiu a pista, causando a colisão. 2. Apesar de a colisão se dar em pista de contramão, tal acontecimento foi decorrente da tentativa do apelado de desviar da moto, adentrando na contramão, da qual não obteve êxito. 3 .
O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa, de forma que deve ser compreendido mediante a análise de outras provas juntadas no processo. No entanto, na ausência de outra prova suficiente para elucidar os fatos, o Boletim de Ocorrência detém capacidade de comprovar a veracidade do ocorrido
. 4. [...]2 . Uma vez confirmados por meio idôneo e válido os argumentos do apelado acerca do acidente, caberia ao apelante colacionar provas tendentes a desconstituir a presunção relativa de veracidade do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, o que não ocorreu.[...](TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0001053-31.2012 .8.08.0023. Relatora: Des (a) . Janete Vargas Simões. DJe: 10/11/2022). 5. In casu, diante da ausência de qualquer prova por parte do apelante de fato diverso do relatado em Boletim de Ocorrência colacionado aos autos, correta a determinação de primeiro grau que decidiu pela improcedência do pleito autoral . 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010144-22.2015 .8.08.0030, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000705-84.2020.8.08 .0038 APTE: DANIEL MERIGUETTE APDO: CIDEMAR BOTELHO SALMORA RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS, E PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Daniel Meriguette contra sentença de parcial procedência dos pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de pensão vitalícia, em favor de Cidemar Botelho Salmora, decorrente de acidente de trânsito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se o boletim de ocorrência, elaborado unilateralmente, possui presunção relativa de veracidade suficiente para atribuir a culpa ao recorrente; (ii) determinar se houve culpa exclusiva ou concorrente do recorrido devido à alegada alta velocidade no momento do acidente; e (iii) avaliar se os danos morais e estéticos, bem como a pensão vitalícia, foram devidamente estabelecidos. III. RAZÕES DE DECIDIR
O boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade, válida na ausência de provas em sentido contrário, corroborando a responsabilidade do recorrente pelo acidente. Alegações de culpa concorrente por parte do recorrido, fundadas em suposta alta velocidade, não foram corroboradas por perícia técnica ou testemunhas independentes, mantendo-se a narrativa inicial sustentada pelo boletim.
Comprovação de danos morais e estéticos decorrentes de lesões físicas graves, incluindo amputação, que justifica a fixação da indenização, além da pensão vitalícia de acordo com a redução da capacidade laboral do recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, sendo eficaz para atribuição de culpa na ausência de provas contrárias . O reconhecimento de culpa em acidentes de trânsito permite o ressarcimento por danos morais e estéticos e a concessão de pensão vitalícia em casos de redução da capacidade laboral." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00007058420208080038, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Cumpre ainda enfrentar a alegação de incoerência fática deduzida pelo apelante, ao sustentar que a colisão no lado esquerdo do seu veículo afastaria a dinâmica de retorno descrita no B.O. Tal argumento é frágil e não resiste a uma análise técnica das possibilidades de impacto. A colisão frontal-lateral esquerda é perfeitamente compatível com uma manobra de retorno em que o condutor do automóvel, ao iniciar a conversão para a esquerda a partir do acostamento ou da margem direita, intercepta a trajetória do veículo que vem em sentido contrário ou que trafega na via preferencial. A mecânica do acidente pode, inclusive, indicar uma manobra evasiva desesperada do motociclista na tentativa de evitar o choque frontal total.

Nesse panorama, incumbia ao apelante o ônus probatório de desconstituir a presunção de veracidade do documento público ou, minimamente, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), como a alegada alta velocidade ou a culpa exclusiva da vítima. Todavia, o réu limitou-se a teses genéricas e conjecturas desprovidas de qualquer lastro pericial ou testemunhal.

Assim, o apelante, ao realizar manobra de retorno em rodovia, descumpriu os deveres anexos de cuidado previstos nos Arts. 34 e 35 do CTB, sendo sua imprudência a causa exclusiva do sinistro.

2. Da Alegada Culpa Concorrente (Uso de Chinelos)

Quanto à tese de culpa concorrente baseada no suposto uso de chinelos de dedo pelo apelado, a r. sentença deve ser integralmente mantida.

Primeiramente, observa-se que o apelante não logrou êxito em comprovar a existência fática de tal conduta. Compulsando o acervo instrucional, verifica-se que o Boletim de Ocorrência é silente a esse respeito e não há nos autos registros fotográficos ou depoimentos testemunhais que confirmem o uso de calçado inadequado pelo motociclista no momento do impacto. Trata-se de mera alegação defensiva desprovida de lastro probatório suficiente, o que, por si só, impede o reconhecimento da culpa concorrente por violação ao ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Ademais, ainda que o fato fosse incontroverso, é imperativo destacar a ausência de nexo causal. Embora o Art. 252, IV, do CTB tipifique o uso de calçado que não se firme nos pés como infração administrativa, tal circunstância é juridicamente irrelevante para o desfecho da responsabilidade civil no caso em tela.

Para a configuração da culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), é indispensável que a conduta da vítima contribua efetivamente para a ocorrência do evento danoso ou para o agravamento das suas consequências. Na hipótese vertente, a causa primária e determinante do sinistro foi a manobra de retorno irregular e a invasão de pista preferencial pelo réu, inexistindo qualquer evidência técnica de que o calçado da vítima tenha influenciado na dirigibilidade da motocicleta ou na severidade das lesões sofridas.

3. Do
Quantum
Indenizatório

O apelante insurge-se contra os valores arbitrados (R$ 8.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos), alegando excessividade.

Contudo, a análise do conjunto probatório revela a gravidade das repercussões sofridas pelo apelado. Segundo os prontuários médicos e laudos (IDs 18746969, 18746968, 18746965), a vítima sofreu uma fratura de Lisfranc (lesão complexa na articulação do tarso-metatarso), necessitando de intervenção cirúrgica e longo período de imobilização e fisioterapia.

No tocante ao dano moral, este se configura
in re ipsa
pela própria violação à integridade física do indivíduo. O valor de R$ 8.000,00 revela-se, em verdade, comedido diante da natureza da lesão, das dores suportadas e do afastamento compulsório das atividades habituais. Atende, portanto, ao binômio punitivo-pedagógico e à extensão do dano (art. 944, CC), situando-se até mesmo abaixo da média praticada por este Tribunal em casos de fraturas com necessidade cirúrgica. Cito exemplificativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÕES - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO NA ORIGEM - MANTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O autor ajuizou demanda indenizatória aduzindo, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito no dia 29 de setembro de 2011, quando colidido pelo veículo de propriedade da apelada, o que restou devidamente comprovado. 2 - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade que, por consequência, enseja a ocorrência de danos morais de natureza in re ipsa, ou seja, prescindem de comprovação, uma vez que presumidos. 3 – A integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as lesões sofridas pelo recorrente . 4 – Sobre tal enfoque, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem deve ser mantido, estando em sintonia com a jurisprudência relativa a casos análogos, preservando o caráter compensatório e o punitivo. 5 – Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00028776720138080030, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

No que tange ao dano estético, a prova é contundente. A fotografia acostada ao ID 18746968 (página 42 do PDF consolidado) demonstra cicatrizes extensas, profundas e irregulares na região do pé e tornozelo esquerdo, decorrentes tanto do trauma quanto do procedimento cirúrgico invasivo.

O dano estético, diversamente do dano moral puro (dor psíquica), caracteriza-se pela alteração morfológica permanente na aparência externa da vítima, causando-lhe desconforto visual e sentimento de inferioridade. Conforme a
Súmula 387 do STJ
, "é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral", pois possuem fundamentos distintos: um focado no sofrimento interno e outro na degradação da imagem corporal.

A deformidade residual constatada nas fotos (ID 18746968) justifica plenamente a verba de R$ 5.000,00, valor este que guarda proporcionalidade com a extensão da marca indelével deixada no membro inferior do apelado.

4. Da Litigância de Má-fé

Por fim, rejeito o pedido de condenação em má-fé processual. A divergência entre a versão do B.O. e o depoimento judicial, embora insuficiente para afastar a condenação, situa-se no campo do exercício da ampla defesa, não restando comprovado o dolo de induzir o juízo a erro de forma temerária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por VICTOR BRANDÃO MACHADO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor total da condenação, observada a suspensão da exigibilidade (Art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.